Tribunal: TJPA
Processo: 0814152-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814152-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVANILDA FARIAS GONCALVES

AGRAVADO: DIRCINHA MARIA GONCALVES CARVALHO, DILVANA FARIAS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

2. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

3. Compulsando os presentes autos, verifica-se que a recorrente no Agravo Interno reitera as mesmas alegações trazidas a quando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora.

4. Ressalta-se, por oportuno, que a decisão ora agravada por meio de Agravo Interno não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um Juízo de cognição exauriente.

6. Desse modo, não havendo fatos novos, a decisão deve ser mantida até o pronunciamento final da Turma Julgadora.

5. Recurso Conhecido e
IMPROVIDO
. Manutenção da decisão monocrática, em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
DIVANILDA FARIAS GONÇALVES

e como ora agravadas
DIRCINHA MARIA GONCALVES CARVALHO
e
DILVANA
FARIAS GONÇALVES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814152-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
DIVANILDA FARIAS GONCALVES

AGRAVADAS:

DIRCINHA MARIA GONCALVES CARVALHO

DILVANA FARIAS GONCALVES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
DIVANILDA FARIAS GONÇALVES
,
inconformada com a decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA DE BENS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, indeferiu

liminar requerida na inicial.

Alega a agravante
existir nos autos elementos suficientes para comprovação da ocorrência da lesão sofrida, uma vez que fora levada a aceitar o acordo mesmo contra sua vontade, pois o imóvel, objeto do acordo, já era de sua propriedade.

Aduz não ter o Juízo de origem levado em consideração a documentação colacionada aos autos, que comprovam ter recebido de sua mãe, por doação, de 8x30m da porção maior de uma área de terras.

Destaca restar devidamente comprovado o vício de consentimento e por conseguinte a presença dos requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como periculum in mora, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o fumus bonis iuris.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, r
eformando a decisão ora atacada, com o fim de conceder o efeito suspensivo pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 12089337.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No sentido de esclarecer a questão posta ao exame desta Turma, insta consignar que o decisum agravado indeferiu o efeito suspensivo requerido pela agravante, mantendo a decisão primeva que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, entendo necessário trazer ao conhecimento de Vossas Excelências os fundamentos da decisão ora atacada (ID
11307094
):

Vistos etc.

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela Antecipada, interposto por
DIVANILDA FARIAS GONCALVES,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Igarapé Mirim/PA que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
(processo nº 0800374-81.2022.8.14.0022), indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial pela autora, ora agravante, tendo como agravadas
DIRCINHA MARIA GONCALVES CARVALHO E DILVANA FARIAS GONCALVES
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Compulsando os autos, verifico que restou indevidamente demonstrado de plano os requisitos legais, pois a documentação colacionada pela parte autora se mostram insuficientes para comprovar de plano o direito alegado, pelo que INDEFIRO por ora o pedido, e, por economia processual.”

Inconformada, a requerente
DIVANILDA FARIAS GONCALVES
interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID 9353914).

Em síntese, aduz que a decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que não está em consonância com a legislação da sucessão, pois teria deixado de observar momentos processuais e legais, assim como ignorou as solicitações da Procuradoria do Estado (PGE/PA), salientando que o negócio jurídico foi firmado antes do falecimento da Sra. Ana, o que está fartamente pontuado e demonstrado, tanto no processo originário como na inicial.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de origem, suspendendo a eficácia da sentença homologatória de partilha nos autos do processo nº 0009874-

20.2016.8.14.0022 e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora vergastada em sua integralidade.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (ID 7296757).

É o Relatório.

Decido.

Precipuamente, destaca-se que o momento processual admite a análise não exauriente das questões postas, sem maiores incursões sobre o mérito, de sorte que cumpre analisar a existência dos requisitos para a concessão do efeito ora pleiteado.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Vide artigo 300:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Noutra ponta, o parágrafo único, do art. 995 do CPC/2015, estabelece que a eficácia das decisões poderá ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção de seus efeitos apresentar risco de dano grave, de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência, na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Em análise não exauriente dos presentes autos,
prima face,
não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores à concessão da antecipação da tutela, requerida pela ora agravante, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o direito vindicado não corre risco de perecimento.

Ademais, a recorrente com o presente recurso busca o deferimento de tutela recursal, com fim de suspender a eficácia de sentença homologatória de partilha de bens nos autos do processo nº 0009874-20.2016.8.14.0022, entretanto, não se observa nos autos a existência de indícios de vícios de consentimento no acordo firmado entre as partes, assim sendo, filio-me, ao menos nesse momento processual, pela necessidade de dilação probatória junto ao Juízo de

origem para análise do pleito de deferimento.

Assim, restando ausente os requisitos para a concessão do efeito pretendido,
INDEFIRO-O
, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil de 2015, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Turma Julgadora.

[...].”

Inconformada, pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o fim de que fosse reconsiderada a decisão ora agravada.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a recorrente no Agravo Interno reitera as mesmas alegações trazidas a quando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora.

Ressalta-se, por oportuno, que a decisão ora agravada, internamente não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo que objetivava a suspensão da decisão exarada pelo juízo
ad quo,
até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO - AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO- JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁRTICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.”

(2017.05433659-78, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-19, publicado em Não Informado (a). (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO COMBATIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

1. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando houver dúvida objetiva e, concomitantemente, não houver erro grosseiro da parte quanto à escolha do recurso.

2.
Ausente qualquer inovação, no presente agravo interno, na situação fática-jurídica estampada no recurso de agravo de instrumento, pelo que não merece provimento.”

(2017.03682293-74, 179.946, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21. Publicado em 2017-08-30). (Negritou-se).

Assim, não merece reforma a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido, considerando que a agravante não trouxe qualquer prova ou fato novo que desconstitua o decisum ora combatido internamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática ora atacada, em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/03/2023